Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Competência. Estelionato virtual. Juízo natural. Juiz das garantias. Local dos crimes. Prevenção. Competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia em face do juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, em que se investigam crimes de estelionato virtual.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a competência para julgar os crimes.
III. Razões de decidir
3. Inquéritos policiais e medidas cautelares da investigação são submetidos a duas distribuições: a primeira para definir o juízo natural - tendo como critério norteador o local do crime, e a segunda, concomitante e aleatória, para definir o juiz das garantias. Após fixado o juízo natural é que ocorre a segunda distribuição, ao juiz das garantias, que será da mesma região do juiz natural.
4. A atribuição do juiz das garantias se limita a reconhecer a sua própria competência ou incompetência para a prática de atos relativos à investigação criminal, não lhe cabendo declinar da competência, decidindo, em caráter vinculante, qual será o órgão jurisdicional responsável por processar e julgar a futura ação penal, pena de violação ao princípio do juiz natural (CF, art. 5o, LIII).
5. A competência territorial para processar e julgar fraudes eletrônicas (estelionato virtual) é, em regra, o local do domicílio da vítima e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção (art. 70, § 4o, e art. 83, ambos do CPP).
6. Como o inquérito foi distribuído originariamente para o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, é esse o competente para o processar e julgar o feito, pelo critério da prevenção.
IV. Dispositivo.
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília.